Tribunal: TJSP
Processo: 2293081-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS C.C. DANOS MORAIS, E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DA AUTORA. HOME CARE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, ATÉ O LIMITE DE R$ 45.000,00. INCONFORMISMO DO/PLANO DE SAÚDE. DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS C.C. DANOS MORAIS, E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DA AUTORA. HOME CARE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, ATÉ O LIMITE DE R$ 45.000,00. INCONFORMISMO DO/PLANO DE SAÚDE. DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES. AUTORA, BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA RÉ. RELATÓRIO MÉDICO QUE INFORMA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. URGÊNCIA CONFIGURADA. CARÁTER EMERGENCIAL DO TRATAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI N. 9.656/98. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL ANTE A POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PRE-EXISTENTE QUE DEPENDE DE PRODUÇÃO DE PROVA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.